Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706185-53.2019.8.07.0009 APELANTE: IOLANDA CRISTINA VIANA APELADO: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 30096881), não conheço do recurso (id 24641476). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 12/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR